Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603123-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0603123-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - THIAGO DE SOUSA BAGATIN -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 THIAGO DE SOUSA BAGATIN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
THIAGO DE SOUSA BAGATIN (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43842197
25/03/2024
13:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.289

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603123-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THIAGO DE SOUSA BAGATIN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: THIAGO DE SOUSA BAGATIN
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
F I N A L . A N O T A Ç Ã O D E M E R A
RESSALVA. SALDO DE FACEBOOK
NÃO COMPROVADO. RECOLHIMENTO
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADES DE DESPESAS
COM O FEFC. DIVERGÊNCIA ENTRE A
D E C L A R A Ç Ã O C O N S T A N T E N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ÀQUELA DECLARADA NA FINAL.
GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA. MONTANTE QUE SUPERA 10%
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. SOBRA DE
RECURSOS DO FEFC TRANSFERIDOS
E R R O N E A M E N T E A O P A R T I D O
P O L Í T I C O . N E C E S S I D A D E D E
TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
N A C I O N A L .
S O M A
D A S
IRREGULARIDADES QUE ATINGE
5 8 , 5 0 %
D A
M O V I M E N T A Ç Ã O
F I N A N C E I R A D A C A M P A N H A .
Num. 43842197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3. A diferença de R$ 5.319,17, que
equivale a 9,4% dos recursos totais da
campanha, entre o valor da contratação
de impulsionamento realizada junto ao
Facebook e aquele efetivamente utilizado
deve ser recolhida ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Nos termos do art. 35, § 12 c/c 60,
ambos da Res.-TSE nº 23.607/2019 a
comprovação dos gastos eleitorais deve
ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

5. Os gastos com impulsionamento
pagos com recursos do FEFC devem ser
comprovados por meio de nota fiscal,
não sendo suficiente a apresentação de
recibos de pagamento fornecidos pela
plataforma diante do caráter antecipado
de seus créditos.

6. O pagamento de R$ 39,99, pago com
recursos do FEFC, declarado como
impostos, taxas e contribuições e cuja
nota fiscal é emitida no CPF da pessoa
física do candidato não atende o
Num. 43842197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

comando do art. 60, da Res. TSE nº
23.607/2019.

7. A divergência entre valores
declarados na prestação de contas
parcial em confronto com a final devem
ser sopesados no caso concreto, na
forma do art. 47, § 6º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

8.Gastos realizados antes da prestação
de contas parcial, mas não declarados à
época, que atingem 46,78% do total de
despesas contratadas são falhas graves,
aptos a conduzir à desaprovação das
contas. Precedentes desta Corte.

9. Somatório das irregularidades no total
de R$ 33.021,75, que representa 58,50%
da movimentação total da campanha,
valor que obsta a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque superada em
muito a baliza de 10% fixada pelo C. TSE
esta Corte Eleitoral.

10. Restituição ao Tesouro Nacional
limitada a R$ 5.362,75.

11. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

12. Desaprovação das contas, com
restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 43842197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por THIAGO DE SOUSA
BAGATIN, candidato a deputado federal, pelo partido PSOL, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130402) e das contas finais
(ID 43373394).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43445784), não houve impugnação (ID 43453574).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43749123).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal foram encontradas irregularidades que comprometem a sua higidez, conforme,
em síntese, destaco: a) houve descumprimento quanto ao prazo de entrega da prestação
de contas final (item 1.1); b) foram constatadas omissões em relação a impulsionamentos
com o Facebook no valor de R$ 5.319,17 (item 6); c) irregularidades no pagamento de
despesas suportadas com o FEFC no valor de R$ 5.319,17 (item 8.2); d) pagamento de
impostos, taxas e contribuições com recursos do FEFC, no valor de R$ 39,99 (item 8.3);
e) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item, 10.1);
f) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, no valor de R$ 26.389,00, que corresponde
a 46,78% da movimentação financeira (item 10.2); g) Não foi comprovado o recolhimento
ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, no montante de R$ 3,59 (item 11); h) foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedores, o que pode indicar ausência
de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado,
referente a Adriana Andreatta Ltda, no valor de R$ 433,00 (item 13).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro
Nacional (itens 6, 8.3 e11) (ID 43801259).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
Num. 43842197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para facilitar a análise das contas, a movimentação financeira da campanha
totalizou R$ 56.398,73, sendo R$ 7.001,00 proveniente de pessoas físicas, R$ 45.185,50
de recursos do FEFC e R$ 560,00 de financiamento coletivo.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1)

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Num. 43842197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43749123), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO
CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a
análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE
23.607/2019.

II.ii. Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais - Impulsionamento de
conteúdo (item 6)

No caso em exame, o parecer técnico indicou, no item “6”, que há uma
divergência entre no total de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da
plataforma Facebook com recursos da campanha, pagos com recursos do FEFC e da
Num. 43842197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

Conta Outros Recursos.

A manifestação do Setor Técnico foi lançada no seguinte sentido:

Em que pese devidamente intimado, o prestador não se manifestou (id.
43759552).

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
Num. 43842197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que foi emitida pelo Facebook a nota fiscal nº 51557764, no
valor de R$ 4.510,83 (quatro mil, quinhentos e dez reais e oitenta e três centavos). De
outro lado, os pagamentos adiantados pelo candidato com o Facebook, atingiram R$
9.830,00 (nove mil e oitocentos e trinta reais), sendo R$ 9.330,00 (nove mil e trezentos e
trinta reais) proveniente de recursos públicos oriundos do FEFC e os R$ 500,00
(quinhentos reais) da conta Outros Recursos.

Em que pese o prestador tenha juntado na prestação de contas retificadora
vários recibos de pagamento do Facebook (ids. 43680799, 43680800, 43680801,
43680802, 43680803, 43680804, 43680805, 43680806, 43680807, 43680808, 43680809,
43680810, 43680811, 43680812, 43680813, 43680814, 43680815, 43680816, 43680817,
43680818, 43680819, 43680820, 43680821, 43680822, 43680823, 43680824, 43680825,
43680826, 43680827, 43680828), o fato é que se trata de pagamento adiantado, que não
comprova a efetiva prestação de serviços, já que, em virtude da natureza pré-paga do
impulsionamento, o candidato pode ter ficado com um saldo junto àquela plataforma.

Além disso, ressalta-se que os recibos juntados aos autos ultrapassam o
próprio valor declarado pelo candidato, eis que atingiram o montante de R$ 15.641,79
(quinze mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), quando o valor
por ele declarado foi de R$ 9.830,00 (nove mil e oitocentos e trinta reais), não havendo
juízo de certeza sobre os serviços efetivamente prestados à campanha.

O documento imprescindível para a efetiva comprovação da prestação do
serviço é a nota fiscal, cujo valor é inferior ao declarado pelo prestador, o que gera um
saldo não comprovado de serviços, conduzindo a uma omissão de despesa no valor de
R$ 5.319,17 (cinco mil trezentos e dezenove reais e dezessete centavos), que
corresponde a 9,4% das despesas contratadas.

Não se tratando de irregularidade única e exclusiva, será sopesada
conjuntamente com as demais irregularidades encontradas na contabilidade do prestador.

Ademais, trata-se de uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, importando na caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional , na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Num. 43842197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

No entanto, considerando que há recursos pagos com FEFC e provenientes
da conta Outros Recursos, mas não havendo especificação na nota fiscal acerca de qual
conta suportou seu pagamento, a fim de que não ocorra prejuízo ao Tesouro Nacional,
determino o recolhimento do saldo de R$ 5.319,17 (cinco mil trezentos e dezenove reais
e dezessete centavos), ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

II.iii. Irregularidade da comprovação de despesas com FEFC –
impulsionamento (item 8.2)

Esse item 8.2 trata dos mesmos valores mencionados no capítulo anterior,
mas sob a perspectiva da irregularidade na comprovação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento da Campanha - FEFC.

As despesas pagas com recursos do FEFC determinam a observância estrita
dos requisitos constantes no artigo no artigo 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Num. 43842197 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
Num. 43842197 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE
SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES.
INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM
NÃO COMPROVADA. RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO
A R T I G O 3 3 D A R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Quando justificada, a diferença de valores existente entre a
prestação de contas retificadora e a prestação de contas final,
referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha
formal, sendo adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando
de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais ou contratuais.
Inteligência dos arts. 53, II, ¿c' e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A apresentação de recibo
simples é insuficiente para a comprovação do gasto eleitoral, sendo
necessária a apresentação concomitante do contrato onde conste o
detalhamento dos serviços prestados, os moldes exigidos pelo art.
60, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.4. A regularidade do
gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE. Irregularidade que enseja a
devolução de recursos para o Tesouro Nacional.5. A irregularidade
relativa aos gastos com recursos do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de campanha, compreende um total de R$ 2.584,00
(dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais), o que representa
8,02% do total das receitas recebidas – R$ 32.195,00 (trinta e dois
mil cento e noventa e cinco reais), devendo ser analisada em
conjunto com as demais.6. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.7. No caso, a irregularidade é de
pequena monta, pois representa 0,48% do total da arrecadação,
Num. 43842197 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

mas a repercussão da irregularidade deve ser analisada com as
demais.8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção
da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das
contas.9. Em que pese a incorreção ser de baixo valor, (R$
782,39), representando 2,43% da arrecadação, a falha deve ser
analisada em conjunto com as demais.10. No caso em apreço, a
despeito das falhas apontadas, tomadas em conjunto,
representarem 10,93% (R$ 3.520,39) do total arrecadado (R$
32.195,00), verifica–se que o percentual de irregularidades não se
afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar
de 10%) e não há indícios de má–fé do prestador, o que permite a
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
e, portanto, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes
desta Corte.11. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35,
§ 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RECURSOS DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO IMPACTO PERCENTUAL RELEVANTE.
DESAPROVAÇÃO. 1. O contrato representativo de despesas com
pessoal deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos
limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo
deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura
do prestador de serviços.2. A insuficiência da documentação
comprobatória dos gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – configura irregularidade e
conduz à obrigatoriedade de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.3. Contas desaprovadas,
com determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370535, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023)

No caso em análise, conquanto tenha sido declarado o valor a título de
Num. 43842197 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

impulsionamento de R$ 9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais), a nota fiscal emitida
pelo fornecedor atingiu R$ 4.510,83 (quatro mil, quinhentos e dez reais e oitenta e três
centavos), havendo um saldo sem comprovação de R$ 5.319,17 (cinco mil, trezentos e
dezenove reais e dezessete centavos).

Entretanto, como essa irregularidade já foi apreciada no capítulo anterior
(item 6), inclusive com determinação do recolhimento do valor global faltante ao Tesouro
Nacional, a fim de que não ocorra um bis in idem, deixa-se de incluir o valor de R$
9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais) no cômputo geral das irregularidades, bem
como não há que se falar em nova devolução ao Tesouro Nacional.

II.iv. Irregularidade da comprovação de despesas com FEFC –
impostos, taxas e contribuições (item 8.3)

No item 8.3 do parecer técnico conclusivo (id. 43749123), a Seção de Contas
Eleitorais apontou que foram pagos R$ 39,99 (trinta e nove e noventa e nove), a título de
impostos, taxas e contribuições com recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Acerca deste item (id. 43749123), o prestador apresentou DANFE –
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica emitida no NOME e CPF da pessoa física
do candidato, juntada diretamente no PJe (id. 43680797), referente a registro de domínio
junto a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA.

Vê-se, no caso em exame , que o candidato além de ter declarado de forma
equivocada esta rubrica, já que não se tratava de impostos, taxas e contribuições, mas de
registro de domínio de site, promoveu um novo erro, porque esse valor foi pago com
recursos do FEFC, conforme se infere do extrato bancário de id. 43678770, mas a nota
fiscal foi emitida no CPF da pessoa física do candidato e não no CNPJ da campanha.

Como a regularidade de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC exige a apresentação de documento idôneo, por
exemplo, um contrato ou comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço (art. 60, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019), para comprovação do uso dos
recursos públicos, o valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

Por fim, a irregularidade compreende 0,0709% da movimentação financeira
de campanha, de forma que será sopesada com os demais apontamentos desse voto ao
final.

II.v. divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial (item 10.1)

No item 10.1, o Setor Tècnico destacou que foram detectadas divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em
exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
consta na tabela referida no parecer técnico conclusivo:
Num. 43842197 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

Num. 43842197 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
Num. 43842197 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo (abaixo
de 10%). Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas
parcial, de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à
data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de
falha grave que compromete a transparência, controle e
fiscalização das contas, quando atinge–se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
Num. 43842197 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge
44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Quanto a este item, em sua manifestação, o candidato consignou que foi
apresentada prestação de contas final retificadora, sanando a inconsistência.

No caso, foram constatadas duas divergências entre os valores lançados na
prestação de contas parcial e na final, quais sejam: i) a despesa com Luiz Felipe Andrade
passou de R$ 1.200,00 (parcial) para zero na final; ii) o gasto com “Dlocal a serviço do
Facebook” foi declarada inicialmente em R$ 200,00 (duzentos reais) e na final houve a
modificação para R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Dessa forma, há uma discrepância não justificada quanto à alteração de
dados constantes na prestação de contas parcial, que não foram reproduzidos no
Num. 43842197 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

momento da entrega da prestação de contas final. A simples alegação de que houve a
entrega da prestação de contas retificadora não supre a exigência do art. 47, § 6º, que
demanda a existência de motivação para alteração dos valores.

Os valores somados correspondem a R$ 1.270,00, representando 2,25% da
movimentação financeira da campanha, que serão incluídos no cômputo geral das
irregularidades na conclusão deste voto.

II.vi Doações e Gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial (item 10.2)

No item 10.2 foram mencionados gastos realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando
a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Na espécie, foram realizados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 26.389,00 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e nove reais), o que
corresponde a 46,78% do total de gastos.

O candidato afirmou que, embora os gastos tenham sido apresentados
extemporaneamente, não prejudicaram a análise da presente prestação (id. 43680788).

Utilizando-se de idêntica premissa jurídica já abordada no capítulo anterior
referente às informações não constantes da prestação de contas parcial, seja em valor
absoluto ou em percentual, há relevância na referida omissão, o que, aliada à ausência
de justificativa por parte do prestador, impõe a desaprovação das contas, eis que os
valores se encontram fora das balizas fixadas pelo C. TSE para a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

II.vii. Sobras de Campanha (item 11)

No item 11 do parecer técnico conclusivo, apontou-se uma não utlização de
recursos do FEFC no valor de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) e uma
sobra de recursos da conta Outros Recurso no valor de R$ 0,23 (vinte e três centavos).

Todavia, como destacado, o prestador apresentou 02 (dois) comprovantes de
depósito em dinheiro dos valores acima referidos em benefício do Diretório Estadual
partidário (id. 43678778).

Assim, houve um erro, porque o valor de R$ R$ 3,59 (três reais e cinquenta e
nove centavos) deveria ser transferido ao Tesouro Nacional, já que proveniente de
recursos do FEFC e ao Diretório EStadual do partido, como determina o art. 50, § 5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)
Num. 43842197 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Logo, não comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não
utilizados oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
montante de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos), contrariando o disposto no
art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é mister seu recolhimento.

O valor não recolhido corresponde a 0,0063% da movimentação financeira da
campanha, razão pela qual será incluído às demais irregularidades.

II.viii - Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que não teriam capacidade operacional para prestar o serviço
ou fornecer o material contratado.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

III. Somatório das irregularidades

Dessa forma, remanescem as seguintes irregularidades na presente
prestação de contas: i) entrega da prestação de contas final com atraso (item 1.1);
ii) omissões em relação a impulsionamentos com o Facebook no valor de R$ 5.319,17,
que corresponde a 9,4% das despesas contratadas (item 6); iii) irregularidades no
pagamento de despesas suportadas com o FEFC referente à mesma despesa do item
anterior (item 8.2); iv) ausência de comprovação regular do pagamento de despesa com
recursos do FEFC, no valor de R$ 39,99 (item 8.3), compreendendo 0,0709% da
movimentação financeira de campanha,; v) divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
Num. 43842197 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (item, 10.1), no valor de R$ 1.270,00, representando
2,25% da movimentação financeira da campanha; vi) gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, no valor no valor de R$ 26.389,00 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e nove
reais), o que corresponde a 46,78% do total de gastos (item 10.2); vii) sobra de recursos
do FEFC não transferidos ao Tesouro Nacional no valor de R$ 3,59 (três reais e
cinquenta e nove centavos), que corresponde a 0,0063% da movimentação financeira da
campanha (item 11)

Somando-se as irregularidades chega-se ao valor total de R$ 33.021,75
(trinta e três mil e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), que representam 58,50% da
movimentação total da campanha, valor que obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porque superada em muito a baliza de 10% fixada
pelo C. TSE esta Corte Eleitoral para superar as irregularidades.

No entanto, o recolhimento de valores deve ficar limitado a R$ 5.362,75
(cinco mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), decorrentes da
soma dos montantes de R$ 5.319,17 + R$ 39,99 + R$ 3,59, ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, § 1º, art. 50, § 5º e 79, § 1º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por
THIAGO DE SOUSA BAGATIN, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal
nas eleições de 2022 pelo Partido PSOL, com fundamento no art. 74, III, da Res. - TSE nº
23.607/2019, determinando a devolução de 5.362,75 (cinco mil trezentos e setenta e dois
reais e setenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, sendo R$ 5.319,17 com
fundamento no art. 32, § 1º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias
contados do trânsito em julgado desse acórdão, atualizados desde 03/10/2022; R$ 39,99,
atualizados a partir de 22/09/2022, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019
e R$ 3,59 atualizados a partir de 02/11/2022, como determina o art. 50, § 5º, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

Num. 43842197 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603123-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 THIAGO
DE SOUSA BAGATIN DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: THIAGO DE SOUSA BAGATIN - Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.03.2024

Num. 43842197 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513574042800000042798864
Número do documento: 24032513574042800000042798864
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:46:36